Tribunal: TJES
Processo: 5000122-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO LUIZ RODRIGUES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE (DETRAN). INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PONTUAÇÃO NA CNH. PRECEDENTES RECENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES TRIBUTÁRIAS (SÚMULA 585/STJ). MANUTENÇÃO DO PSDD. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5000122-17.2024.8.08.0024.

RECORRENTE: MARIO LUIZ RODRIGUES.

RECORRIDO: DETRAN/ES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIO LUIZ RODRIGUES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do Procedimento Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-K0Z7P e a exclusão de infrações de seu prontuário. O recorrente sustenta que, embora não tenha comunicado a venda tempestivamente ao DETRAN, a tradição do veículo ocorreu em data anterior às infrações, o que deveria afastar sua responsabilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Presentes os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.

No mérito, a sentença de primeiro grau não comporta reforma. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o alienante, quando não efetuada a comunicação de transferência de propriedade junto ao Detran no prazo legal, responde solidariamente por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição do bem,
in verbis
:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, [...] o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

No caso concreto, embora o autor tenha apresentado contrato de compra e venda datado de 27/05/2020, resta incontroverso que não houve a devida comunicação da venda ao DETRAN/ES pelo alienante, tampouco a transferência pelo adquirente no prazo do art. 123, §1º do CTB. A jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que a mitigação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB restringe-se aos débitos de natureza tributária (IPVA), conforme a Súmula 585/STJ. Para infrações de trânsito e penalidades administrativas (pontuação e suspensão), a responsabilidade do antigo proprietário perdura até a data da comunicação oficial:

"Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB. [...] A responsabilidade solidária do alienante deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito." (STJ; AgInt-REsp 2.151.805; DJE 20/03/2025).

Dessa forma, a omissão do adquirente não exime o alienante da obrigação legal de informar o órgão de trânsito. A manutenção da pontuação no prontuário do autor e a validade do PSDD decorrem do estrito cumprimento da legalidade administrativa, não havendo que se falar em nulidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)